Tribunal: STF
Processo: Rcl 76626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA: EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO: COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em 20.2.2025, contra o seguinte acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 0478339-40.2011.8.09.0051, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral indicado no ato agravado (ARE n. 843.989/PR - Tema 1.199), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do paradigma já referido, nega-se provimento ao agravo interno, por força do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, doc. 33).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante alega ter ajuizado “ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desproveito de Alcides Rodrigues Filho, ex-governador do Estado de Goiás, por ter violado a lei de responsabilidade fiscal ao contrair despesa nos últimos quadrimestres de seu mandato que não pôde ser cumprida dentro dele e sem ter deixado disponibilidade de caixa suficiente, incorrendo, deste modo, na prática do ato de improbidade previsto no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sede de juízo de retratação, ocorrido após o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1199 do STF, reformou anterior acórdão condenatório, dando provimento ao pleito absolutório vindicado pelo então apelante Alcides Rodrigues Filho, de modo a julgar improcedentes os pedidos veiculados pelo Ministério Público em ação civil pública por ato de improbidade administrativa” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta não poder “o Tribunal local (...) utilizar indiscriminadamente o Tema 1199 para retirar da Corte de Vértice a última palavra acerca da interpretação a ser conferida aos dispositivos que regem a matéria. Por isso, é inconteste a teratologia das decisões guerreadas, pois, a pretexto de aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199), ignoram a ausência de semelhança fática e jurídica entre o que fora proposto, discutido e decidido no julgado paradigma e o que efetivamente compreende a temática versada nos presentes autos” (fl. 14, doc. 1). 



    Salienta ser “evidente que a situação sub examine é de não aplicação do paradigma traçado no ARE 843989 (distinguishing), por não se subsumir às premissas fáticas e jurídicas que, ao mesmo tempo, embasam e compõem o limite de conformação da tese qualificada. As temáticas que alicerçam os recursos excepcionais interpostos pelo Ministério Público correspondem a resíduo não alcançado pela afetação do Tema 1199. Afinal, não se discute no recurso de estrito direito a aplicação retroativa da improbidade administrativa culposa ou do regime prescricional imposto pela Lei 14.230/21, mas, ao contrário, da conformação objetiva e subjetiva da violação aos princípios da Administração Pública, ato intrinsecamente doloso, dentro da perspectiva da continuidade típico normativa da conduta e da tipicidade aberta do rol do artigo 11 da Lei de Improbidade” (fl. 17, doc. 1). 



    Pede seja “julgado procedente o pleito formulado na presente reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento dos recursos obstados, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano não está em consonância com o Tema 1.199 da repercussão geral” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir recurso extraordinário com base na ausência de prática de ato de improbidade administrativa com dolo específico, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema 1.199.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’.



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.



    17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (RE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022).



    8. Na espécie vertente, a Segunda Turma da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás assentou:



    “(...) levando-se em consideração que o presente caso ainda não se encontra transitado em julgado, à luz do teor dos itens 1, 2 e 3 da supracitada tese de repercussão geral, tem-se a necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo para restar caracterizada a tipicidade das condutas previstas Lei de Improbidade Administrativa.



    Nesses termos, importa destacar que na origem e neste grau recursal já se tinha definido que o ato praticado pelo réu foi irrefutavelmente doloso (dolo genérico), na medida em que, sem ignorar a ilicitude à Lei de Responsabilidade Fiscal, o réu/apelante assumiu obrigações/despesas sem a certeza de que seriam cumpridas dentro de seu mandato, cujo resultado foi um legado de insuficiência de caixa ao seu sucessor.



    Essa conduta, comprovada por um vasto acervo probatório, distintamente da simples culpa e do cometido por erro grave por imperícia, imprudência ou negligência, ou mesmo de mera irregularidade como quer fazer crer o réu, evidencia a sua consciência da malversação do dinheiro público e do risco em potencial ao erário, algo, inclusive, de certa forma admitido em sede de contestação.



    Contudo, a ausência de elementos robustos capazes de caracterizar a intenção e a finalidade do ato do agente para proveito próprio ou de gerar benefícios a determinados terceiros acaba por descaracterizar a especificidade do seu dolo, fato que inviabiliza a manutenção da condenação do recorrente em ato de improbidade administrativa em virtude dos fundamentos assentados no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.099/STF). (...)



    Ademais, como se não bastasse, com a vigência da Lei n. 14.230/2021 se revogou o inciso I do artigo 11 da Lei n. 8.249/1992, hipótese que serviu para caracterizar o ato de improbidade administrativo do réu/apelante e, por conseguinte, a sua condenação.



    Logo, tendo em vista a ocorrência de verdadeira abolitio iliciti através das modificações legais, torna-se juridicamente impossível a responsabilização do agente público em conduta que não é mais tido como ímproba. (...)



    Destarte, tem-se que o julgamento de mérito do recurso (evento 122) se encontra em dissonância com os preceitos do julgamento do ARE 843.989/PR, de modo a ser imperiosa a sua adequação ao entendimento jurisprudencial qualificado.



    Ante o exposto, REALIZO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO sobre o acórdão fustigado para, em consonância ao que restou sedimentado na tese de repercussão geral do Tema 1.199/STF, reformar a sentença apelada a fim de julgar improcedentes os pedidos inciais em razão tanto da não caracterização do dolo específico quanto da atipicidade superveniente da conduta a qual houve a condenação” (fls. 5-7, doc. 16).



    9. O inc. I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 determinava:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”.



    A Lei n. 14.230/2021 alterou o caput e revogou o inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, passando a determinar:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:”.



    As sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 são de caráter civil, não criminal.



    Constata-se que o Tema 1.199 trata da irretroatividade, ou não, em relação à revogação dos atos culposos de improbidade administrativa, não sendo o caso na espécie, em que o beneficiário foi condenado por ato doloso, configurada, portanto, a teratologia na aplicação da repercussão geral no Tribunal de origem. 



    Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho do voto do Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão na Reclamação n. 71.034: “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa). No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. A condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim, desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG – o que ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de condutas culposas” (DJe 11.10.2024, grifos nossos). 



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.602-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.426-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023, grifos nossos).



    “1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1027639-16.2020.8.26.0053, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral. (...) 7. Verifico que há violação ao paradigma apontado, pois a partir da análise dos autos constata-se que o ato praticado pelo beneficiário foi doloso, portanto incapaz de se adequar ao que fora decidido por esta Corte no Tema n. 1.199 de repercussão geral. A decisão reclamada violou o que dispôs este Supremo Tribunal no Tema 1.199, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos culposos de improbidade administrativa, pois reconheceu ser aplicável a nova lei aos processos em curso, inclusive ao ato doloso em espécie, como se percebe no seguinte trecho: ‘Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso.’ (e-doc. 11) 8. A decisão reclamada, ao aplicar a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 para atos dolosos de improbidade administrativa, contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199. O Supremo Tribunal Federal tem decidido nesse sentido, como consta no julgado seguinte. (...) Constata-se que esta Corte autorizou a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos com decisões ainda não transitadas em julgado quando se tratar de ato de improbidade culposo, não sendo o caso dos autos. Verifico, portanto, na presente reclamação desrespeito ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido no Tema n. 1.199 de repercussão geral” (Rcl n. 66.564, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 22.4.2024).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser teratológica a decisão pela qual se aplica o Tema 1.199 quando comprovado o dolo como se tem na espécie. 



    10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 0478339-40.2011.8.09.0051 e determinar outro seja proferido como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora